Tribunal: TJBA
Processo: 8003176-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003176-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MARTINS WYKROTA

AGRAVADO: L.S. COSTA MOTO PECAS LTDA

Advogado(s)
:
RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA FINAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação principal, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, pessoa jurídica que exerce comércio de peças e acessórios para motocicletas, por reputá-la consumidora final e tecnicamente hipossuficiente em relação à empresa fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à caracterização da agravada como consumidora final e à demonstração de sua hipossuficiência técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição restrita, devendo o Tribunal limitar-se à análise do acerto da decisão interlocutória impugnada, sem adentrar no mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

4. A tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

5. O art. 6º, VIII, do CDC autoriza o magistrado, de forma discricionária, a inverter o ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando constatada a hipossuficiência do consumidor, como forma de facilitação de sua defesa.

6. A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

7. A hipossuficiência prevista no CDC deve ser aferida sob o prisma técnico, e não apenas econômico, sendo evidenciado o desequilíbrio informacional entre as partes.

8. A agravante detém melhores condições técnicas para produzir prova acerca dos fatos controvertidos, justificando a inversão do ônus probatório.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica consumidora quando demonstrada a hipossuficiência técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova pode ser deferida em favor de pessoa jurídica que atue como destinatária final do produto ou serviço, desde que demonstrada sua hipossuficiência técnica.

2. A hipossuficiência do consumidor, para fins do art. 6º, VIII, do CDC, deve ser aferida sob o aspecto técnico ou informacional, não se limitando à incapacidade econômica.

3. O agravo de instrumento deve restringir-se ao exame do acerto da decisão interlocutória impugnada, vedada a análise exauriente do mérito da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003176-25.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ON-HIGHWAY BRASIL LTDA e como apelada L.S. COSTA MOTO PECAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .